Tribunal: STF
Processo: ARE 1376348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE À FIRMA INDIVIDUAL DO CÔNJUGE DAEMBARGANTE MEAÇÃO RECONHECIDA ALEGAÇÃODE QUE É BEM DE FAMÍLIA IMPERTINÊNCIA HIPÓTESE EM QUE O BEM É INDIVISÍVEL PENHORAQUE RECAI SOBRE A TOTALIDADE DO BEM, MAS GARANTIDA, APÓS A ALIENAÇÃO, SUA PARTE IDEAL (50%) NO PRODUTO DA VENDA RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que o imóvel constritado pertence a firma individual do cônjuge da embargante, e não comprovado que se trata de bem de família à luz da Lei nº 8.009/90, vê-se que a pessoa jurídica se confunde com a pessoa física, de forma que o patrimônio de uma se confunde com o do outro, devendo ser reconhecido o direito da embargante à meação do bem imóvel constritado. De outra parte, tratando-se de bem indivisível, a norma do art. 843, “caput”, do novo CPC tal como já estava prescrito no art. 655-B do antigo CPC , apenas autoriza a penhora por inteiro de bem indivisível, mas resguardada a parte do cônjuge que não responde patrimonialmente pelo débito no processo executivo, cuja meação recairá sobre o produto apurado na alienação daquele, até porque a constrição sobre a totalidade do imóvel, mesmo que apenas a metade possa ser alcançada, é providência que permite a efetividade do processo de execução. Recurso parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, incisos III e IV; 5º, inciso XXII; 6º; 170; 203; e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente